Tribunal: TJBA
Processo: 8066056-58.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066056-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE AFONSO DEAMBROSIO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125%. POSTO SUPERIOR NA RESERVA REMUNERADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando o pagamento de diferença na Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) aos policiais militares inativos, com incidência de 125% sobre o soldo, correspondente ao posto de 1º Tenente, em conformidade com o art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a

ocorrência de decadência e prescrição para a ação mandamental; (ii) determinar a necessidade de prova pré-constituída e a viabilidade de ação individual apesar da existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a mesma matéria; e (iii) estabelecer se os policiais militares inativos têm direito à gratificação G-CET no percentual de 125% do soldo, correspondente ao posto superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a decadência, pois a omissão administrativa em implementar a gratificação G-CET configura ato de trato sucessivo, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária, visto que os documentos apresentados comprovam a insuficiência de recursos dos impetrantes para arcar com os custos processuais.

5. A impetração individual não é prejudicada pela existência de Mandado de Segurança coletivo, conforme jurisprudência consolidada do TJ/BA.

6. A G-CET, concedida aos policiais militares inativos, deve seguir o percentual aplicável ao posto imediatamente superior, conforme art. 110-B da Lei nº 7.990/2001 e a Resolução COPE nº 153/2014, reconhecendo-se o direito dos impetrantes ao percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, superior ao de 1º Sargento ocupado na ativa.

7. A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público confirma o entendimento de que a G-CET deve acompanhar a remuneração do posto superior ao qual o militar é promovido na inatividade, garantindo a paridade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), concedida aos policiais militares inativos, deve ser calculada com base no percentual aplicável ao posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, conforme previsto na legislação estadual e regulamentação específica.

2. A omissão administrativa em implementar a gratificação G-CET no percentual de 125% configura ato de trato sucessivo, afastando a decadência e aplicando-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-C e 110-D; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, MS nº 8022354-67.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; TJ/BA, MS nº 8023760-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8066056-58.2023
.8.05.0000
, sendo
Impetrante
J
OSÉ
AFONSO DE AMBRÓSIO
, e impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminares
e no mérito
CONCEDER A SEGURANÇA
, na esteira do voto condutor.

RM07